Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. EMPREGO DE ARMA – AMEAÇA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. ABALO PSICOLÓGICO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, da Lei n.o 11.419/2006, nos processos eletrônicos a intimação se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados da data em que enviada a comunicação. No caso, a intimação da Defensoria Pública ocorreu de forma automática em 13/01/2023 e, considerando sua prerrogativa de prazo em dobro (art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950), o prazo final de 10 (dez) dias para a interposição de recurso de apelação seria 26/01/2023, razão pela qual o recurso interposto no dia 17/01/2023 deve ser considerado tempestivo. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
4. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
5. No que tange à contravenção penal de vias de fato, a lei não é indiferente ao ato de uma pessoa puxar o cabelo da outra, especialmente em contexto de opressão de gênero. “A violência contra a mulher, pauta deveras importante hodiernamente, ocorre em uma espiral. Ainda que seja uma sacudida, um beliscão, uma puxada de cabelo, um empurrão, um tapa, ou quaisquer condutas que não deixem vestígios, todas devem ser tidas como inaceitáveis e puníveis”. (Acórdão 1345753, 00017005220188070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021.).
6. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas que o réu, de forma livre e consciente, descumpriu medidas protetivas que tinha ciência que haviam sido fixadas em seu desfavor, evidenciando o dolo na conduta.
7. O emprego de uma faca para efetivar a ameaça eleva o poder de intimidação da vítima, de modo a merecer maior censura. Mantida a avaliação negativa da culpabilidade.
8. Ficou clara a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal, haja vista que a vítima sofreu intenso abalo psicológico. Assim, a avaliação negativa das consequências do crime deve ser mantida.
9. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. A elevação da pena-base ou da intermediária em fração superior necessita de fundamentação concreta e específica para o caso.
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena total para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto.